Tribunal: TJMT
Processo: 1002532-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA EM VALOR RAZOÁVEL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
O arbitramento de multa diária não guarda relação com o valor da obrigação principal ou ainda com o do montante consolidado pela desobediência do devedor. Deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade apresentadas pelo caso em análise.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002532-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), PAULO VICTOR DE ALMEIDA PORTO - CPF: 956.817.102-97 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ LEMANSKI - CPF: 535.293.401-20 (AGRAVANTE), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA EM VALOR RAZOÁVEL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O arbitramento de multa diária não guarda relação com o valor da obrigação principal ou ainda com o do montante consolidado pela desobediência do devedor. Deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade apresentadas pelo caso em análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002532-44.2023.8.11.0000

Agravante:
Adilson Luiz Lemanski

Agravada:
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo autor
Adilson Luiz Lemanski
contra
decisão

do Juízo da 2a Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO:
Obrigação de fazer c/c consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada e c/c reparação de danos materiais no 1019717-84.2022.8.11.0015
, proposta por
Adilson Luiz Lemanski
, aqui agravante, em face de
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda.
.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu pedido de tutela de urgência consistente
na imediata entrega pela requerida agravada ao autor agravante da colheitadeira a Massey Ferguson Mod. MF9895 Plataforma Drapeer c/ piloto objeto da lide no prazo de 15 dias,
sob pena de multa diária de R$1.000,00 limitada ao dobro do valor do contrato
.

Alega que a entrega da colheitadeira era para ter ocorrido até 15.1.2022, conforme acordo firmado entre as partes, e que assim, a multa arbitrada pela decisão impugnada, em apenas R$1.000,00 diário, não guarda razoabilidade e proporcionalidade, bem assim, que comporta ser majorada.

Argui que há de ser observado como parâmetro para a fixação da multa diária o fato da colheitadeira ter capacidade diária de colheita de 5.220 sacas de 60 quilos de soja (por dia) e o preço disponível para compra da soja em Mato Grosso para o dia 07.2.2023 ser de R$147,19 como consta do site da aprosoja.

Argui que ao multiplicar a capacidade da colheita diária pela

colheitadeira objeto da lide pelo preço da soja, pode-se concluir que o prejuízo do autor aqui agravante, por dia, é de R$768.331,80 e que, assim, a multa diária há que guardar proporcionalidade ao referido valor.

Após discorrer sobre o instituto da multa diária, pede a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, o provimento do Agravo para majorar o valor da multa diária de R$1.000,00 para R$100.000,00.

O efeito ativo foi indeferido (id. 157894680).

Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração (id. 158557672), que foram desprovidos (id.158600684).

Na contraminuta, id. 161193155, a agravada, defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por falta de peças do processo e, em especial, pela falta da procuração outorgada pela recorrente ao advogado
Hugo Leonardo Garcia de Aquino
. No mérito, pede o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento
é saber, unicamente, se é caso de majorar o valo r da multa diária fixada pela decisão impugnada em R$1.000,00 para o caso da requerida agravada não entregar, em 15 dias, para a autora agravante a
colheitadeira a Massey Ferguson Mod. MF9895 Plataforma Drapeer c/ piloto objeto da lide
.

Em síntese, a autora agravante a
lega que o valor de R$1.000,00 diário não guarda razoabilidade e proporcionalidade, bem assim, que comporta ser majorado.

Argui que há de ser observado como parâmetro para a fixação da multa diária o fato da colheitadeira que era para lhe ter sido entregue em 15.1.2022 (e não foi)

ter capacidade diária de colheita de 5.220 sacas de 60 quilos de soja (por dia) e o preço disponível para compra da soja em Mato Grosso para o dia 07.2.2023 ser de R$147,19 como consta do site da aprosoja.

Argui que ao multiplicar a capacidade da colheita diária pela colheitadeira objeto da lide pelo preço da soja, pode-se concluir que o prejuízo do autor aqui agravante, por dia, é de R$768.331,80 e que, assim, a multa diária há que guardar proporcionalidade ao referido valor.

Após discorrer sobre o instituto da multa diária, pede o provimento do Agravo para majorar o valor da multa diária de R$1.000,00 para R$100.000,00.

Em que pese a fundamentação, tem-se que o arbitramento da multa não guarda relação com o parâmetro invocado pela autora agravante.

Independentemente da discussão sobre a natureza jurídica do instituto, certo é que a multa diária tem caráter coercitivo e não punitivo, ou seja, sua finalidade é compelir o devedor a cumprir sua obrigação de fazer ou de não fazer afirmada na decisão judicial que fez o arbitramento.

Importante registrar que o STJ tem entendimento que o arbitramento de multa diária não guarda relação com o valor

da obrigação principal ou ainda com o do montante consolidado pela desobediência do devedor, mas que deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade apresentadas pelo caso em análise. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de redução do valor da multa diária aplicada como meio coercitivo para o cumprimento da ordem judicial só pode ser examinado nesta Corte nos casos em que se mostrar irrisório ou exorbitante.

1.1.
Ainda nesse contexto, cabe destacar que a Terceira Turma deste Tribunal Superior possui entendimento pacificado de que a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor
.

2. Diante das ponderações extraídas do aresto objurgado, verifica-se que a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de astreintes não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente.

2.1. Assim, mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância ordinária, a fim de verificar desproporcionalidade da multa cominatória aplicada, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o qual é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 2.166.766/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) (grifei).

E o valor arbitrado em R$1.000,00 mostra-se razoável e bem atende as particularidades do caso em análise.

No mesmo norte:

“RECURSO ESPECIAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM SALDO PARCIAL A SER QUITADO MEDIANTE LIBERAÇÃO DO FGTS - TRIBUNAL A QUO QUE CONDENOU OS RÉUS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PERFECTIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO VARÃO.

Hipótese: Controvérsia envolvendo a possibilidade de recusa, por parte dos vendedores, da assinatura da minuta de escritura elaborada pela instituição financeira (efetiva proprietária do bem), com a liberação do crédito disponibilizado pelo FGTS, em razão da grande valorização imobiliária do imóvel, face a instalação das Unidades de Polícia Pacificadora - UPP's.

1. Relativamente à alegada nulidade do julgado e suposta omissão da Corte local no que tange à adjudicação compulsória do imóvel sub judice, inexiste julgamento citra/infra petita, pois ante o princípio tantum devolutum quantum appellatum o colegiado estadual se manifestou sobre a obrigação de fazer consistente na assinatura da escritura de compra e venda do imóvel e demais documentos necessários à ultimação do negócio jurídico entabulado entre as partes, porquanto somente esse ponto foi objeto do recurso de apelação, não tendo sido devolvido o pleito referente à adjudicação compulsória do bem.

2. No que tange à violação aos artigos 462 e 1417 do Código Civil e 221 da Lei no 6.015/73, referentes à ausência de i) caracterização completa do imóvel, ii) indicação da matrícula no Registro Geral de Imóveis, iii) qualificação completa das partes envolvidas na transação imobiliária, iv) reconhecimento das firmas dos envolvidos no ajuste, e, v) registro do contrato de promessa de compra e venda, verifica-se que tais teses foram ventiladas somente nas razões do recurso especial, constituindo efetiva inovação recursal, razão pela qual carecem do adequado pré-questionamento, a atrair a aplicação do óbice da súmula 282/STF.

3. No que diz respeito à vulneração da Súmula 410/STJ, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ) 4. Em relação às teses concernentes à inexistência da quitação integral do preço e à impossibilidade do recorrido/autor utilizar o FGTS para pagamento do montante devido, a Corte local, soberana no exame do conjunto fático e probatório dos autos, consignou: a) não ter constado no contrato prazo para que o promitente comprador obtivesse a liberação de seu FGTS junto à Caixa Econômica Federal;

b) ter ficado adequadamente comprovada a liberação dos recursos do fundo já na data de 21/03/2011, ou seja, menos de três meses após a assinatura da promessa de compra e venda ocorrida em 23/11/2010; c) o autor possui mais de um domicílio e tal não interfere na perfectibilização do negócio e d) a menção a um preço inferior na escritura não é causa impeditiva ao cumprimento da obrigação, por beneficiar os promitentes vendedores.

4.1 Quanto à aventada possibilidade de adjudicação imobiliária sem a quitação integral do preço não merece acolhida a irresignação do demandado, pois, além desse tema não ter sido devolvido ao Tribunal carioca para análise, é consabido que a adjudicação compulsória, em razão de se caracterizar como demanda mandamental, pressupõe, para a sua procedência, o pagamento da integralidade do quantum devido, o que ainda não ocorreu ante a relutância do réu em assinar a documentação faltante à perfectibilização do negócio de desbloqueio do crédito do FGTS.

4.2 Fora julgada procedente, apenas, a determinação para que os demandados procedessem à assinatura dos documentos necessários à liberação das quantias do FGTS (obrigação de fazer), oportunidade na qual receberão o preço integral acordado no ajuste firmado entre as partes e, em contrapartida promoverão a transferência da propriedade do imóvel para o promitente comprador.

5. Pleito de minoração da multa diária aplicada.

O VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), EM SI, NÃO É DESARRAZOADO,
estando nos limites da ratio essendi da norma que é desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo,
ficando, no entanto, limitada ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa
.

Nos termos da súmula 410/STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.

6. Recurso especial parcialmente provido para permitir a cobrança da multa diária fixada, cujo termo inicial se dá após a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, ficando limitada ao teto da obrigação principal.”
(REsp 1602245/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/09/2016) (grifei).

Aliás, caso o valor da multa diária arbitrada em R$1.000,00 se torne insuficiente o magistrado, inclusive, de ofício, poderá fazer a alteração que entender pertinente, conforme dispõe a
regra do art. 537, §1o, inciso I, do Novo CPC:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O JUIZ PODERÁ, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO
,
MODIFICAR O VALOR
ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
CASO VERIFIQUE QUE
:

I -
SE TORNOU INSUFICIENTE
ou excessiva
;
”
(grifei).

Neste mesmo sentido, veja a orientação da Superior Tribunal de Justiça proferida no AgInt no REsp 13960665/PE:

“AGRAVO

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

ASTREINTES

FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL
- DECISÃO

MONOCRÁTICA

QUE

NEGOU

PROVIMENTO

AO

RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1.

A

jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça

firmou o entendimento de que
O ARTIGO 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (CORRESPONDENTE

AO

ART.

537

DO

NCPC)

PERMITE AO MAGISTRADO, DE OFÍCIO

OU

A

REQUERIMENTO

DA PARTE, afastar ou
ALTERAR
o valor da multa

QUANDO ESTE SE TORNAR INSUFICIENTE
ou excessivo, mesmo depois de

transitada

em julgado a sentença,
NÃO HAVENDO ESPAÇO PARA FALAR EM PRECLUSÃO OU EM OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES
.

2.

O

acórdão

recorrido,

ao reduzir o valor da multa diária de R$ 3.000,00

para

R$

500,00

agiu

em

consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior
.

3.

A

redução do valor atribuído às astreintes implica, como regra, revolvimento

de

fatos

e

circunstâncias

da causa, o que encontra óbice

na

Súmula

7/STJ.

Excepciona-se a incidência de tal verbete sumular

apenas

quando

o

valor

arbitrado se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se configura no presente caso

.4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp 1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 07/02/2017
, DJe 15/02/2017) (g.n)

Quanto ao pedido feito na contraminuta de não conhecimento do recurso, sem razão.

Sucede que quanto a apresentação das peças do processo da origem trata-se de processo eletrônico e quanto a alegada falta da procuração outorgada pela recorrente ao advogado
Hugo Leonardo Garcia de Aquino
é questão a ser resolvida primeiramente na origem que a decisão impugnada sequer tratou.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, em especial na parte que fixou o valor da multa diária em R$1.00,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023